Tribunal: STF
Processo: RE 77177
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-21
Data de publicação: 1978-11-21

Ementa:
1. DESAPROPRIAÇÃO CHAMADA INDIRETA. DEMANDA PROPOSTA PELO DOMINUS
CONTRA O DESAPROPRIANTE PARA QUE ESTE LHE PAGUE O PREÇO
INDENIZATORIO DE IMÓVEL OCUPADO SINE JURE. ENQUANTO O PROPRIETARIO
DO IMÓVEL NÃO PERDER A PROPRIEDADE POR FORÇA DA USUCAPIAO QUE
FAVORECA O DESAPROPRIANTE, SOBREVIVE O DIREITO A INDENIZAÇÃO,
PODENDO A AÇÃO SER AJUIZADA NO PRAZO DA REIVINDICATÓRIA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA O FIM DE AFASTAR
A PRESCRIÇÃO.